Tribunal: TJSP
Processo: 1032311-04.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Atos Administrativos
Órgão julgador: Flora Maria Nesi Tossi Silva
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. mandado de segurança PREVENTIVO – Pretensão da impetrante de manutenção do seu benefício de aposentadoria. Insurgência contra ato do Auditor do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo que emitiu parecer pela investigação dos benefícios de aposentadoria e, em caso de não preenchimento de requisitos, pela cessação da benesse. Ilegitimidade passiva do Auditor do TCE – Mera

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. mandado de segurança PREVENTIVO – Pretensão da impetrante de manutenção do seu benefício de aposentadoria. Insurgência contra ato do Auditor do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo que emitiu parecer pela investigação dos benefícios de aposentadoria e, em caso de não preenchimento de requisitos, pela cessação da benesse. Ilegitimidade passiva do Auditor do TCE – Mera recomendação do TCE que não configura como ato coator. Considera-se autoridade coatora aquela que praticou o ato impugnado ou da qual emane a ordem para a sua prática (art. 6, § 3o, da Lei no 12.016/09), no caso, o IPREM é o responsável pela cessação ou manutenção da aposentadoria da impetrante. Precedentes desta C. 13a Câmara de Direito Público.

Manutenção da r. sentença que julgou extinto o feito, sem apreciação do mérito, por ilegitimidade passiva.

RECURSO DE APELAÇÃO DA IMPETRANTE DESPROVIDO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000617467
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1032311-04.2019.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante SANDRA
HELENA DOS SANTOS, é apelado TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em 13a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U. Sustentou
oralmente a Dra. Luana Satim Naure.", de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores FLORA
MARIA NESI TOSSI SILVA (Presidente), ISABEL COGAN E BORELLI THOMAZ.
São Paulo, 5 de agosto de 2020
FLORA MARIA NESI TOSSI SILVA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1032311-04.2019.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 2/8
VOTO No 16.685 (processo digital)
APELAÇÃO No 1032311-04.2019.8.26.0053
No ORIGEM: 1032311-04.2019.8.26.0053
COMARCA: São Paulo (7a VARA DA FAZENDA PÚBLICA)
APELANTE: SANDRA HELENA DOS SANTOS
APELADO: TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO
INTERESSADO: Auditor do Tribunal de Contas do Estado de São
Paulo
MM. JUIZ DE 1o GRAU: Emilio Migliano Neto
APELAÇÃO
CÍVEL.
MANDADO
DE
SEGURANÇA
PREVENTIVO Pretensão da impetrante de manutenção do seu
benefício de aposentadoria. Insurgência contra ato do Auditor do
Tribunal de Contas do Estado de São Paulo que emitiu parecer
pela investigação dos benefícios de aposentadoria e, em caso de
não preenchimento de requisitos, pela cessação da benesse.
Ilegitimidade passiva do Auditor do TCE Mera recomendação
do TCE que não configura como ato coator. Considera-se
autoridade coatora aquela que praticou o ato impugnado ou da
qual emane a ordem para a sua prática (art. 6, § 3o, da Lei no
12.016/09), no caso, o IPREM é o responsável pela cessação ou
manutenção da aposentadoria da impetrante. Precedentes desta C.
13a Câmara de Direito Público.
Manutenção da r. sentença que julgou extinto o feito, sem
apreciação do mérito, por ilegitimidade passiva.
RECURSO DE APELAÇÃO DA IMPETRANTE DESPROVIDO.
Vistos.
Trata-se de mandado de segurança, com pedido liminar,
impetrado por SANDRA HELENA DOS SANTOS contra ato praticado pelo
AUDITOR DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO
PAULO. Aduz, em suma, que foi professora da rede municipal de ensino de
Mogi das Cruzes e, preenchendo os requisitos para sua aposentadoria,
requereu o benefício nos moldes legais. Alega que na Certidão de Tempo de
Serviço e Contribuição, aos 25 de janeiro de 2017, contava com 50 anos de
idade e com 36 anos, 11 meses e 12 dias de serviço público junto à
Municipalidade de Mogi das Cruzes, na função de professora e diretora de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1032311-04.2019.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 3/8
Escola Municipal jornada integral. Afirma que, com os requisitos
preenchidos, requereu aposentadoria integral, sendo concedido o benefício
pela via administrativa, publicado e seguindo todos os trâmites legais. Ocorre
que, recebeu notificação através do IPREM, informando que o Tribunal de
Contas do Estado de São Paulo, procedeu à verificação das aposentadorias
ocorridas no exercício de 2017, necessitando exames e verificações nas
documentações pertinentes a matéria, alegando que as aposentadorias
concedidas em 2017, para os cargos de diretores de escola, em princípio, não
cumprem as condições de redução previstas na Constituição Federal. Sustenta
que, após publicação no Diário Oficial, ofereceu resposta nos autos
administrativos do Tribunal de Contas, mas até a presente data não obteve
resposta. Assim, requereu medida liminar para coibir a suspensão do
pagamento dos proventos, garantindo percepção da verba alimentícia à
impetrante; e, ao final, a concessão da segurança definitiva para manutenção
da aposentadoria, já concedida.
O pedido de liminar foi indeferido às fls. 65/66.
A autoridade coatora apresentou informações às fls. 75/86, com
documentos de fls. 87/105.
O representante do Ministério Público de 1a Grau opinou por não
intervir no presente feito (fls. 114/116).
Sobreveio r. sentença de fls. 117/121 (proferida em 31.10.2019),
que julgou extinto o feito, sem julgamento do mérito, em razão da
ilegitimidade passiva, nos seguintes termos:
“POSTO ISSO, em razão da ilegitimidade passiva, julga-se extinto o
presente mandado de segurança, sem julgamento do mérito, com fulcro no
artigo 485, VI do Código de Processo Civil, impetrado por SANDRA HELENA
DOS SANTOS contra ato praticado pelo AUDITOR DO TRIBUNAL DE
CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO.
Arcará a impetrante com as custas e despesas processuais.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1032311-04.2019.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 4/8
Indevida a condenação em honorários advocatícios (artigo 25, da Lei
Federal no 12.016 de 2009).
Expeça-se ofício, com cópia desta sentença, para conhecimento da
autoridade impetrada.
Publique-se e intimem-se.” (fls. 121)
Apela a impetrante (fls. 126/135), alegando, em síntese, que a
concessão de aposentadoria é ato administrativo complexo, porquanto seu
aperfeiçoamento se inicia com a concessão pelo Poder Público (ao qual o
servidor é vinculado) e se ultima com o registro no Tribunal de Contas
competente. Isto é, a passagem à inatividade só é concretizada
definitivamente com a chancela da Corte de Contas acerca da legalidade da
sua concessão pelo Poder Público. Alega que, no caso em tela, o IPREM de
Mogi das Cruzes apenas cumpriu determinação do Tribunal de Contas
competente, que reconheceu supostas irregularidades na aposentadoria da
impetrante. Destarte, o que pretendia a impetrante, ora apelante, na verdade,
seria a desconstituição do ato do Tribunal de Contas Estadual. Pugna pela
reforma da r. sentença, a fim de que seja reconhecida a legitimidade passiva
da autoridade coatora apontada e, no mérito, concedida a ordem pleiteada.
Recurso tempestivo, preparado e com contrarrazões de fls.
141/152.
A impetrante se opõe ao julgamento virtual, sustentando que
pretende fazer sustentação oral (fls. 156).
É o relatório.
De início, aponto que a r. sentença guerreada foi proferida e
publicada na vigência do Código de Processo Civil de 2015.
No presente caso, a r. sentença que julgou extinto o feito, sem
julgamento do mérito, em razão da ilegitimidade passiva do Auditor do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1032311-04.2019.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 5/8
Tribunal de Contas do Estado de São Paulo merece ser mantida.
Ora, de fato, não há pertinência subjetiva entre o Auditor do
Tribunal de Contas e o objeto da ação mandamental preventiva, tendo em
vista que o Tribunal de Contas, nos autos do procedimento administrativo no
19436/989/18, de acordo com as Instruções no 02/2016, bem como Ordem de
Serviço no 01/2017, emitiu parecer destinado ao IPREM para verificações das
documentações referentes às aposentadorias de Diretores de Escola do
Município de Mogi das Cruzes (fls. 36/45), sendo de responsabilidade do
IPREM eventual revogação ou cessação do benefício de aposentadoria da ora
impetrante.
Conforme preceitua o §3o do art. 6o da Lei no 12.016/09:
"Considera-se autoridade coatora aquela que tenha praticado o ato
impugnado ou da qual emane a ordem para a sua prática".
A respeito do tema, leciona Hely Lopes Meirelles: “coator é a
autoridade superior que pratica ou ordena concreta e especificamente a
execução ou inexecução do ato impugnado e responde pelas suas
consequências administrativas” (Mandado de Segurança. 29. ed. São Paulo:
Malheiros, 2006. p. 63)
No caso em exame, trata-se de mandado de segurança
preventivo cujo ato que se pretende evitar é a cessação do benefício de
aposentadoria já concedido à impetrante, sendo que o ato de manter ou
cessar tal benefício é de competência de autoridade coatora vinculada ao
IPREM e não do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo.
Ademais, a atribuição constitucional do Tribunal de Contas
como mero órgão auxiliador do Poder Legislativo, no exercício do controle
externo das contas públicas, está prevista no art. 71, inciso II, da Constituição
Federal, o qual preceitua que cabe ao Tribunal de Contas "julgar as contas

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1032311-04.2019.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 6/8
dos administradores e demais responsáveis por dinheiros, bens e valores
públicos da administração direta e indireta, incluídas as fundações e
sociedades instituídas e mantidas pelo Poder Público federal, e as contas
daqueles que derem causa a perda, extravio ou outra irregularidade de que
resulte prejuízo ao erário público".
Neste sentido, são os seguintes precedentes desta C. 13a Câmara
de Direito Público em casos análogos:
“APELAÇÕES
CÍVEIS
E
REEXAME
NECESSÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. CESSAÇÃO DE
COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. SERVIDOR PÚBLICO
MUNICIPAL. Pretensão do impetrante de ver reconhecida a violação ao
seu direito líquido e certo, em razão da cessação de complementação de
aposentadoria paga aos servidores da Câmara Municipal de Rio Claro.
1. Preliminar de Ilegitimidade passiva dos Conselheiros do Tribunal de
Contas do Estado de São Paulo acolhida. Considera-se autoridade
coatora aquela que praticou o ato impugnado ou da qual emane a ordem
para a sua prática (art. 6, § 3o, da Lei no 12.016/09), no caso, o
Presidente da Câmara Municipal de Rio Claro. Ausência de pertinência
subjetiva entre o objeto da ação mandamental e os Conselheiros do
TCE, que apenas recomendaram a cessação do benefício pago ao
impetrante. 2. Mérito. Cessação da complementação de aposentadoria
do impetrante em virtude de recomendação do TCE baseada em lei
análoga
de
outro
município
declarada
inconstitucional.
Inadmissibilidade. Lei no 1.039/67 do Município de Rio Claro que
permanece
válida,
enquanto
não
houver
declaração
de
inconstitucionalidade pelo Órgão Especial do Tribunal de Justiça. Sem
embargo, a cessação do pagamento deu-se sem que ao impetrante fosse
oportunizado o devido processo legal administrativo. Sentença
parcialmente reformada para julgar extinto o processo, sem apreciação
do mérito, em relação aos Conselheiros da 2a Câmara do TCE, nos
termos do art. 485, VI, do CPC, c.c. art. 6o, §5o, da Lei no 12.016/2009,
mantida a concessão da segurança para anular o ato praticado pelo
Presidente da Câmara Municipal de Rio Claro e reconhecer o direito do
impetrante à manutenção de complementação de sua aposentadoria.
Recursos voluntários e reexame necessário parcialmente providos.”
(TJSP; Apelação / Remessa Necessária 1031959-80.2018.8.26.0053;
Relator (a): Djalma Lofrano Filho; Órgão Julgador: 13a Câmara de
Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 3a Vara de
Fazenda Pública; Data do Julgamento: 10/04/2019; Data de Registro:
10/04/2019)

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1032311-04.2019.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 7/8
“MANDADO DE SEGURANÇA
SERVIDOR
INATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL DE RIO CLARO CESSAÇÃO
DO PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA
Sentença de extinção, por ilegitimidade passiva, em face dos
Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo e
concessão
da
segurança.
ILEGITIMIDADE
PASSIVA
DOS
CONSELHEIROS DO TCE/SP Ocorrência Mera recomendação do
Tribunal de Contas do Estado de São Paulo Ato coator praticado pelo
Presidente da Câmara Municipal de Rio Claro Manutenção. MÉRITO
Cessação do pagamento da complementação de aposentadoria
mediante simples comunicação Violação às garantias do contraditório
e da ampla defesa (art. 5o, LV, CF) Direito líquido e certo reconhecido
Concessão da segurança
Precedentes deste E. Tribunal

Manutenção.
Apelo e reexame necessário desprovidos.” (TJSP;
Apelação / Remessa Necessária 1031926-90.2018.8.26.0053; Relator (a):
Spoladore Dominguez; Órgão Julgador: 13a Câmara de Direito Público;
Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 4a Vara de Fazenda Pública;
Data do Julgamento: 06/11/2019; Data de Registro: 07/11/2019)
Em assim sendo, a r. sentença que julgou extinto o
mandamus, sem resolução do mérito, por ilegitimidade passiva, deve ser
integralmente mantida.
Por fim, sem honorários advocatícios, em virtude do art. 25,
da Lei 12.016/2009 e do entendimento cristalizado na Súmula 512 do STF.
Em relação ao prequestionamento, basta que as questões
tenham sido enfrentadas e solucionadas no voto, como ocorreu, pois
“desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais” (STJ EDCL. No
RMS 18.205/SP, Rel. Min. Felix Fischer, j. 18.04.2006), mas mesmo assim,
para que não se diga haver cerceamento de direito de recorrer, dou por
prequestionados todos os dispositivos legais referidos na fase recursal.
Diante
do
exposto,
pelo
meu
voto,
NEGO
PROVIMENTO ao recurso de apelação da impetrante, mantendo-se a r.
sentença por seus próprios fundamentos e pelos acima acrescidos.
FLORA MARIA NESI TOSSI SILVA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1032311-04.2019.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 8/8
RELATORA